Tribunal: TJSP
Processo: 2138156-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2138156-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante AUTOVIAS S/A, é embargado
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no: 2138156-36.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
AUTOVIAS S/A
Embargado:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29079
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Mero
inconformismo
com
o
julgado
-
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTOVIAS S/A ao
V. acórdão de fls. 33/41, o qual, à unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento que buscava a suspensão
imediata dos efeitos da decisão administrativa derivada do processo
administrativo no 025.732/2017 até determinação judicial final acerca
da legalidade e/ou de seus limites, em virtude da agravante ter
ofertado como garantia do juízo o próprio seguro-garantia dado ao
contrato de concessão.
Sustenta o embargante, em breve síntese, que o v. Acórdão possui
omissão, uma vez que não houve manifestação acerca da
apresentação de garantia específica para a multa administrativa.
Requer, assim, que seja sanada a omissão no tocante à possibilidade
de concessão da medida antecipatória mediante a apresentação da
apólice de seguro garantia específico e, ainda, que seja recebida nova
apólice juntada para que a tutela antecipatória seja deferida.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo
contraditório/obscuro.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras
as razões pelas quais chegou ao desprovimento do recurso da ora
embargante. A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o
porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às
normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX).
No que tange à alegação de que há omissão do v. acórdão ao não se
manifestar acerca da prestação de garantia específica, entendo que
tal argumento não deva prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, tal questão não foi abordada no agravo de instrumento
interposto, sendo certo que o v. acórdão bem estabeleceu os limites
da controvérsia, senão vejamos:
Primeiramente, deve-se estabelecer os limites da
controvérsia trazida a este Juízo. E, no caso em
tela, a discussão cinge-se a verificar a possibilidade ou não da suspensão da
exigibilidade do crédito administrativo em virtude
de a recorrente ter oferecido seguro-garantia
para a multa contratual, consistente no mesmo
seguro ofertado para garantir o contrato de
concessão.
(...)
Cumpre
aqui
colacionar
os
exatos
termos
utilizados pela parte agravante em seu recurso
(fl. 6):
A AUTOVIAS, em uma demonstração
expressa de boa-fé quanto ao pedido de
suspensão da exigibilidade da sanção
punitiva ofereceu seguro-garantia para
viabilizar a concessão da tutela (fls.
539/544).
Essa
medida
não
só
é
autorizada pelos arts. 835, § 2o e 848
parágrafo único do CPC, como também, é
o atual posicionamento do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em casos
análogos.
Isto porque, para além de presentes
todos os requisitos para a concessão da
medida antecipatória, nos termos do § 1o
do artigo 300 do CPC a AUTOVIAS havia
apresentado
de
forma
complementar
como garantia do juízo o próprio seguro-
garantia dado ao contrato de concessão.
Assim,
na
remota
hipótese
de
improcedência da ação ora proposta,
existiria garantia de que a penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa seria plenamente adimplida e eventuais prejuízos da
ARTESP seriam cobertos. (grifei)
Ora, de acordo com os argumentos expostos pela
recorrente e verificando-se que a apólice no
16.75.0005171.21 juntada às fls. 539/541 dos
autos de origem não possui referência a este
processo judicial, tem-se que a garantia foi
ofertada ao contrato de concessão em si, e não à
multa contratual ora sob judice.
Ademais, verifica-se que a apólice de seguro acostada às fls. 6/8 foi
emitida em 03 de julho de 2020, ou seja, após a disponibilização do
v. acórdão (01 de julho de 2020), sendo que tal documento não foi
juntado ao processo de origem e, portanto, jamais analisado pelo
juízo de primeira instância. Logo, nesse momento, não é cabível
qualquer análise a respeito do seguro juntado, pois tal ato
consubstanciaria inadmissível supressão de instância.
Destarte, se a parte recorrente discorda do que restou decidido no
acórdão, deve formular seu pedido, ou seja, demonstrar seu
inconformismo, através das vias recursais cabíveis, não se prestando
o presente recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUBENS RIHL
Relator